Tribunal: TJMT
Processo: 1018289-44.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018289-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ROMULO DE SOUSA MANGELA - CPF: 046.704.671-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. IPTU E TLU. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2018, relativo ao IPTU, com fundamento no termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN. A decisão afastou alegações de que o prazo decadencial para cobrança começaria apenas após o lançamento definitivo, ao término do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se o prazo prescricional para cobrança do IPTU inicia-se após o vencimento da obrigação ou apenas após a conclusão do procedimento administrativo; e
(ii) se houve prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2018, considerando a data do vencimento e a propositura da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema nº 980.

4. No caso concreto, o vencimento ocorreu em 1º/1/2018, sendo a execução fiscal ajuizada apenas em 13/3/2024, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5. A Súmula nº 622/STJ não se aplica ao caso, uma vez que trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação, não sendo aplicável ao IPTU, que é tributo sujeito a lançamento de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para a cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, independentemente da conclusão de procedimento administrativo.

2. Ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, opera-se a prescrição do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 144, § 2º, e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA, Tema nº 980.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão que reconheceu a prescrição do crédito referente ao exercício de 2018.

O Agravante alega, em síntese, violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo declarou a prescrição sem que houvesse a devida oportunidade de manifestação da parte sobre a questão.

Defende afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal, e no Código de Processo Civil, que asseguram a prévia oitiva das partes.

Assevera que a decisão é equivocada ao confundir os institutos de decadência e prescrição, especialmente no que se refere ao marco inicial da contagem dos prazos, sendo que, no caso dos créditos de IPTU e TLU, a contagem do prazo decadencial só se dá após o lançamento definitivo, o que não ocorreu até o final do processo administrativo, em 30/01/2024.

Assegura que o prazo prescricional só teria início após o exaurimento da instância administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula 622 do STJ, o que ocorreu apenas em 30/01/2024, data da notificação definitiva do lançamento tributário.

Destaca ainda que, após o término do processo administrativo, a execução fiscal foi ajuizada em 13/03/2024, dentro do prazo prescricional de cinco anos, o que afastaria a alegada prescrição.

Por estas razões, requer o provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão recorrida e, assim, afastar o reconhecimento da prescrição do exercício de 2018.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante em seu recurso sustenta a não ocorrência da prescrição do exercício de 2018, isso porque o prazo decadencial para a cobrança de créditos de IPTU e TLU só começaria a contar após o lançamento definitivo, o que não aconteceu até o final do processo administrativo, ocorrido em 30/01/2024. Ressalta ainda que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, em 13/03/2024, afastando a alegada prescrição.

Inicialmente, cumpre analisar o cerne da controvérsia, qual seja, a alegada ocorrência de prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2018.

O agravante sustenta que a prescrição não teria ocorrido, uma vez que o prazo prescricional só teria início após o exaurimento da instância administrativa, e não antes do lançamento definitivo do crédito tributário.

No entanto, a argumentação expendida pelo agravante não merece prosperar.

Além disso, verifica-se que a decisão atacada não apresenta qualquer ilegalidade, visto que está perfeitamente fundamentada, senão vejamos (Id. 234453690):

“O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.658.517/PA e 1.641.011/PA (Tema nº 980), em sede de repercussão geral,
fixou entendimento quanto ao termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU como o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
, vejamos: (...)

Logo, a exigibilidade do crédito decorrente da cobrança de IPTU tem início no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, iniciando a partir daí, o período prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do CTN, para cobrança pela Fazenda Pública.

Desse modo, resta saber, no presente caso, o prazo inicial para a contagem do débito.

Ressai da execução fiscal, em trâmite no primeiro grau, que a data de vencimento que consta da CDA nº 3773/2024 é a mesma (04/10/2023) para os exercícios de 2018 a 2022. Contudo, não foi juntado no processo qualquer documento ou justificativa sobre a referida data de vencimento ser diversa do disposto na legislação.

Sabe-se que o IPTU é um tributo lançado de ofício pela Fazenda Pública Municipal. A entidade tributante utiliza-se, por permissão legal, do cadastro dos imóveis situados no município e, com base nos dados apanhados, efetua anualmente o lançamento do tributo.

Nos termos do artigo 144, § 2º, do CTN, a lei pode estipular, por ficção jurídica, o momento em que se dá a concretização da hipótese de incidência do IPTU. Fixada uma data, reputa-se ocorrido o fato imponível, dando origem à obrigação tributária.

O Código Tributário do Município de Várzea Grande (Lei nº 1.178/1991), assim prevê:

“Art. 21. O lançamento do imposto será anual e a forma de recolhimento deverá ser efetuado conforme dispuser regulamento do Executivo.

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador a partir de 01 de janeiro de cada ano, podendo ser cobrado em até 12 (doze) parcelas, de janeiro a dezembro, a critério da Administração Pública Municipal
;

§ 2º Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana será lançando em "UPF", sendo seu valor transformado em moeda corrente à época do pagamento;

§ Pagamento total do imposto, feito no prazo de vencimento da primeira parcela, gozará de desconto de 10% (dez por cento). (...).”

Dessa forma, estabelecida a premissa para a constituição definitiva do crédito, observa-se que, no caso dos autos, o crédito tributário foi constituído no ano de 2018.

Assim, considerando como marco inicial da constituição definitiva do crédito o dia 1º/1/2018 e tendo sido proposta a ação executiva somente em 13/03/2024, verifica-se a ocorrência da prescrição do exercício de 2018. Portanto, o débito referente ao IPTU do ano de 2018 deve ser excluído do da ação originária, devendo prosseguir a execução em relação aos demais exercícios constantes na CDA nº 3773/2024
.”
(g.n.)

No que tange a aplicação da Súmula 622 STJ, a referida súmula não se aplica ao presente caso, isso porque ela trata especificamente da constituição do crédito tributário por notificação do lançamento, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS e o ISS, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, o fato de o juiz singular ter declarado a prescrição sem oportunizar manifestação das partes não configura, portanto, afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a questão da prescrição pode ser apreciada
ex officio
, sem a necessidade de provocação das partes.

Desse modo, não há como afastar a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2018.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024